Tribunal: TJES
Processo: 5003261-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003261-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS PORTUARIOS AVULSOS DE CAPATAZIA, ARRUM TRAB NA MOV MERCA GERAL DO ESTADO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003261-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SINDICATO DOS PORTUÁRIOS AVULSOS DA CAPATAZIA, ARRUMADORES TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SINDICATO DOS PORTUÁRIOS AVULSOS DA CAPATAZIA, ARRUMADORES TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão monocrática (ID nº 1171534), que não conheceu do agravo interno por ele interposto em face de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
, porquanto deserto.

Em suas razões recursais (ID nº 1271080), a parte recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de não ter sido intimada a respeito do despacho que determinou que comprovasse o recolhimento do preparo. Aduz, também, que
“com a crescente onda de contaminação da COVID-19, houve a suspensão das atividades presenciais, com a manutenção dos atos eletrônicos. Ocorre que, este profissional pertence ao grupo considerado de risco, da faixa isolado em sua residência, sem acesso ao sistema, vindo a ter ciência do referido despacho quando retornou ao escritório, que, para surpresa, tinha decorrido o prazo para recolhimento do preparo para o recurso nesses autos”.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 1382191.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003261-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SINDICATO DOS PORTUÁRIOS AVULSOS DA CAPATAZIA, ARRUMADORES TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
SINDICATO DOS PORTUÁRIOS AVULSOS DA CAPATAZIA, ARRUMADORES TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão monocrática (ID nº 1171534), que não conheceu do agravo interno por ele interposto em face de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
, porquanto deserto.

Em suas razões recursais (ID nº 1271080), a parte recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de não ter sido intimada a respeito do despacho que determinou que comprovasse o recolhimento do preparo. Aduz, também, que
“com a crescente onda de contaminação da COVID-19, houve a suspensão das atividades presenciais, com a manutenção dos atos eletrônicos. Ocorre que, este profissional pertence ao grupo considerado de risco, da faixa isolado em sua residência, sem acesso ao sistema, vindo a ter ciência do referido despacho quando retornou ao escritório, que, para surpresa, tinha decorrido o prazo para recolhimento do preparo para o recurso nesses autos”.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 1382191.

De plano, reputo pertinente rememorar sucintamente os fatos que circundam a presente demanda, para melhor esclarecimento acerca da questão posta em análise.

Inicialmente,
SINDICATO DOS PORTUÁRIOS AVULSOS DA CAPATAZIA, ARRUMADORES TRABALHADORES DA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de agravo de instrumento (ID nº 815198), o qual não foi conhecido, em razão do não atendimento, dentro do prazo legal, do disposto no artigo 932, parágrafo único, c/c artigo 1.017, § 3º, CPC (ID nº 1012390).

Em face da referida decisão, foi interposto recurso de agravo interno (ID nº 1041656), o qual também não foi conhecido, uma vez que, após intimado para confirmar o recolhimento do preparo em dobro, o agravante quedou-se inerte (ID nº 1171534).

Irresignado, o agravante interpôs o recurso ora em análise (ID nº 1271080), sustentando não ter sido intimado acerca do despacho (ID nº 1077815) que determinou sua intimação para recolhimento do preparo em dobro.

Deste modo, restou indicado que a intimação acerca do despacho foi disponibilizada em 17/03/2021, tendo o agravante tomado ciência de seu conteúdo em 29/03/2021. Assim, o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo escoou-se em 07/04/2021.

Assim, a certidão ID nº 1156776 atesta em 16/04/2021, indene de dúvidas, que houve o decurso de prazo sem a manifestação do agravante.

Destaco, inclusive, que a suspensão de prazos prevista na primeira fase no Ato Normativo nº 088/2020 e em vigor à época dos fatos não se aplica à hipótese vertente, por estarmos diante de processo eletrônico.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão hostilizada, pois o agravante não cumpriu com o ônus que lhe incumbia de, dentro do prazo legal, proceder ao recolhimento do preparo em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003261-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SINDICATO DOS PORTUÁRIOS AVULSOS DA CAPATAZIA, ARRUMADORES TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PORQUANTO DESERTO – AGRAVANTE QUE NÃO RECOLHEU O PREPARO EM DOBRO DENTO DO PRAZO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
In casu
, restou indicado que a intimação acerca do despacho para recolhimento do preparo em dobro foi disponibilizada em 17/03/2021, tendo o agravante tomado ciência de seu conteúdo em 29/03/2021. Assim, o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo escoou-se em 07/04/2021. Assim, a certidão ID nº 1156776 atesta em 16/04/2021, indene de dúvidas, que houve o decurso de prazo sem a manifestação do agravante.

2.
A

suspensão de prazos prevista na primeira fase no Ato Normativo nº 088/2020 e em vigor à época dos fatos não se aplica à hipótese vertente, por estarmos diante de processo eletrônico.

3.
Restando demonstrado que houve a intimação do agravante para sanar o vício e que esse não procedeu ao recolhimento do preparo em dobro, correta a decisão que não conheceu do recurso.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.